Tribunal: TJMT
Processo: 1002266-22.2023.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002266-22.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (APELADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO), UBERE AGROPECUARIA EIRELI - CNPJ: 07.961.692/0001-83 (APELANTE), JOAO RIBEIRO DA SILVA NETO - CPF: 486.049.091-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), ESSEG - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 26.940.759/0001-48 (APELANTE), ADMO SILVA DO CARMO JUNIOR - CPF: 026.233.161-63 (ADVOGADO), ATREMEA RECUPERADORA LTDA - CNPJ: 48.645.769/0001-93 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ATREMEA RECUPERADORA LTDA - CNPJ: 48.645.769/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), UBERE AGROPECUARIA EIRELI - CNPJ: 07.961.692/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ESSEG - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 26.940.759/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO ESSENCIAL À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelo Município em face de seguradora e demais empresas envolvidas na intermediação e execução do conserto de ambulância municipal sinistrada, visando à devolução do bem em condições de uso, à substituição por veículo reserva, à reparação por danos materiais e à indenização por danos morais, em razão da demora injustificada na finalização dos reparos.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, para tornar subsistente a tutela antecipada que determinou a devolução do veículo, e condenou a seguradora ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

O recurso devolve a este Tribunal as seguintes questões: (i) saber se é cabível indenização por danos morais à pessoa jurídica em caso de demora na prestação do serviço de conserto de veículo; (ii) saber se a demora da seguradora configura ato ilícito; (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é razoável e proporcional; (iv) saber se os honorários advocatícios foram fixados sobre base legalmente adequada.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a possibilidade de dano moral a pessoas jurídicas, quando demonstrado prejuízo à imagem, reputação ou à sua atividade-fim (Súmula 227/STJ). No caso, o veículo sinistrado era uma ambulância utilizada para transporte emergencial de pacientes, e permaneceu fora de uso por mais de seis meses, afetando diretamente o serviço público de saúde prestado à população.

Ficou demonstrado nos autos que a demora decorreu da atuação negligente da seguradora em fornecer as peças necessárias para o reparo do veículo, circunstância que configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, atraindo sua responsabilidade objetiva.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se compatível com a gravidade da lesão, o tempo de indisponibilidade do veículo, e o impacto direto sobre a prestação do serviço público essencial, sendo observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 944 e 884 do Código Civil).

No tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios, assiste razão à apelante, uma vez que, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, salvo impossibilidade de mensuração do proveito econômico, o que não é o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença quanto à base de cálculo da verba honorária, a qual fixo o percentual de 20%, que deverá incidir sobre o valor da condenação em danos morais (R$ 8.000,00), mantendo-se, no mais, incólume a sentença.

Tese de julgamento: A pessoa jurídica faz jus à indenização por danos morais quando demonstrado prejuízo relevante à sua imagem institucional ou à sua atividade-fim.

A demora injustificada no conserto de veículo essencial à prestação de serviço público configura falha na prestação do serviço e autoriza a responsabilização da seguradora, nos termos do art. 14 do CDC.

Os honorários advocatícios de sucumbência devem, como regra, ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 5º, inc. XXXII.

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 14, 20, § 2º e 101, I.

Código Civil, arts. 186, 927, 944 e 884.

Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º.

Súmula 227/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 29/03/2019.

TJMT, Apelação Cível n. 0010175-96.2013.811.0040, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 26/06/2018, DJE 04/07/2018.

STJ, AgInt no AREsp 390.093/SP, Rel. Minª Maria Isabel Gallotti, DJe 18/04/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Município de Gaúcha do Norte.

O Magistrado de origem proferiu sentença, acostada no id. 307376416, julgando parcialmente procedente a presente ação para tornar subsistente a tutela de urgência deferida e condenar as requeridas para que devolvam o veículo da parte autora em plenas condições de uso. Condenou a requerida Bradesco Seguros S/A ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da fixação.

O valor da causa foi retificado, de ofício, para R$ 182.514,00, correspondente à soma do valor de mercado do veículo sinistrado (tabela FIPE) com o pedido de indenização por danos morais equivalente a R$20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformada, a seguradora recorre.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de danos morais, por se tratar de pessoa jurídica, sendo o aborrecimento decorrente da falta de peças insuscetível de configurar ofensa extrapatrimonial; (ii) que a demora no conserto decorreu de fatores alheios à sua vontade, como escassez de peças no mercado em razão da pandemia e guerra na Europa; (iii) que não há nexo de causalidade nem ilicitude apta a justificar a indenização moral; (iv) que, subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório para valor simbólico e aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (v) que houve erro na base de cálculo da verba honorária, pois foi utilizada como parâmetro o valor da causa e não o valor da condenação, violando o art. 85, § 2º, do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão acostada no id. 307376444.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de indenização ajuizada pelo Município de Gaúcha do Norte em face de Ubere Agropecuária, Bradesco Seguros S/A, Esseg – Corretora De Seguros Ltda e Atremea Recuperadora Ltda.

Na inicial, relatou a parte autora, que é proprietária de um veículo Furgão Sprinter do tipo Ambulância, placa QBV9E21, tendo o veículo se envolvido em um acidente com o veículo da primeira requerida apresentando diversos danos materiais no veículo. Informou que o veículo envolvido no acidente é de propriedade da primeira requerida que é segurado pela segunda requerida e que por sua vez tem a terceira requerida como corretora. Alegou que troca mensagens com a quarta requerida para o conserto do veículo desde janeiro de 2023, de modo que esta encontra-se em posse do veículo desde outubro de 2022 e as requeridas não devolvem o veículo de emergência reparado. Ressaltou que o município de Gaúcha do Norte sofre com a demora eis que o veículo é essencial para o transporte de pacientes em urgência e emergência.

Ao final, pleiteou pela concessão de tutela provisória de urgência para que as requeridas fossem compelidas a fornecer um veículo reserva que atenda aos requisitos de veículo de emergência à requerente no prazo máximo de 05 dias, sob pena de multa diária, até a data da efetiva entrega do seu automóvel, ou da restituição do valor correspondente.

No mérito, pleiteou o autor pela confirmação da tutela e, subsidiariamente, pela condenação das requeridas em danos materiais consistentes em pagamento da importância de R$ 162.514,00 (cento e sessenta e dois mil, quinhentos e catorze reais) referente ao valor da tabela FIPE do veículo de emergência; ou a restituição do valor equivalente a uma ambulância nova para substituição, no importe de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) mais R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Recebida a inicial, foi concedida parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, para a condenar os requeridos Atremea Recuperadora Ltda., Bradesco Seguros S/A e Esseg – Corretora de Seguros Ltda. a devolver o veículo da parte autora, em 10 (dez) dias, em plenas condições de uso ou providenciar veículo provisório ao autor, sob pena de multa de diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (124639059).

Devidamente citado, o requerido Esseg Jataí Corretora de Seguros Ltda. apresentou contestação e informou que o veículo estaria disponível para retirada desde o dia 03.08.2023, bem como arguiu sua ilegitimidade passiva, pleiteando pela extinção sem resolução do mérito em relação a esta. No mérito, pleiteou pela improcedência da ação (Ref. 127445747).

Por sua vez, o requerido Ubere Agropecuária Eireli apresentou contestação, apresentando preliminar de falta de interesse de agir, indeferimento da inicial pela ausência de documentos relevantes, impugnação ao valor atribuído à causa e, no mérito, pleiteou pela improcedência da ação.

Após, o requerido Bradesco Seguros S/A apresentou contestação pleiteando pela improcedência da ação.

Por conseguinte, o requerido Atrema Recuperadora Ltda. apresentou contestação arguindo preliminar de incompetência relativa, bem como sua ilegitimidade passiva haja vista a ausência de responsabilidade em relação a eventual demora na entrega do veículo.

Devidamente intimado para manifestar acerca das contestações apresentadas, o município de Gaúcha do Norte manteve-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de réplica.

Por fim, as partes pleitearam pelo julgamento antecipado da lide, com exceção da requerida Atrema Recuperadora LTDA que pleiteou pela produção ode prova oral, id. 152807606.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a ação para tornar subsistente a tutela de urgência deferida id. 124639059 e condenar as requeridas a devolverem o veículo da parte autora em plenas condições de uso.

Ainda, condenou a requerida Bradesco Seguros S/A ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da fixação.

Outrossim, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgou extinto o feito em relação a obrigação de fazer, de devolução do veículo em plenas condições de uso à parte autora, considerando a informação de cumprimento integral da liminar (id. 127911744).

Tendo em vista o princípio da causalidade aplicado ao caso, condenou somente a parte requerida Bradesco Seguros S/A ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de danos morais, por se tratar de pessoa jurídica, sendo o aborrecimento decorrente da falta de peças insuscetível de configurar ofensa extrapatrimonial; (ii) que a demora no conserto decorreu de fatores alheios à sua vontade, como escassez de peças no mercado em razão da pandemia e guerra na Europa; (iii) que não há nexo de causalidade nem ilicitude apta a justificar a indenização moral; (iv) que, subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório para valor simbólico e aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (v) que houve erro na base de cálculo da verba honorária, pois foi utilizada como parâmetro o valor da causa e não o valor da condenação, violando o art. 85, § 2º, do CPC.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da legalidade da condenação imposta à seguradora apelante, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais em favor do Município de Gaúcha do Norte, em razão da demora na entrega de veículo sinistrado, bem como à correção da base de cálculo utilizada na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No que tange ao dano moral, a tese central da apelante repousa na impossibilidade de sua caracterização em face de pessoa jurídica, salvo prova do efetivo abalo à imagem ou à honra objetiva. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que é possível a reparação moral em favor de pessoa jurídica quando demonstrado prejuízo à sua imagem, reputação ou atividade-fim, nos moldes da Súmula 227 do STJ:
"A pessoa jurídica pode sofrer dano moral."

No caso concreto, restou incontroverso que o veículo sinistrado, ambulância pertencente ao ente municipal, permaneceu fora de uso por período excessivo (superior a 6 meses), mesmo após sucessivas tentativas de solução amigável. Tal demora impediu o uso de equipamento essencial à prestação de serviços públicos de saúde, em especial para o transporte de pacientes em estado de urgência, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento e afeta diretamente a eficiência da Administração Pública, gerando repercussão negativa à imagem institucional do Município perante a coletividade.

Com efeito, conforme bem consignado na sentença, a responsabilidade pela mora na entrega do bem recaiu exclusivamente sobre a seguradora Bradesco Auto/Re, não havendo nos autos, prova da existência de causas excludentes de responsabilidade, conforme art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Insta consignar, que a justificativa baseada na escassez de peças no mercado, ainda que verossímil, não se revela suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil, haja vista o risco da atividade ser ínsito à atividade securitária.

No ponto, o comportamento da seguradora extrapolou os limites da razoabilidade e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), descurando-se de suas obrigações contratuais e legais, o que enseja, sim, a condenação ao pagamento de danos morais, máxime pela notória essencialidade do bem ao serviço público municipal.

Diante disso, quanto ao valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tenho que revela proporcional e razoável, ante ao contexto fático e à natureza da lesão, não comportando redução.

Por fim, no tocante aos honorários sucumbenciais, assiste razão à apelante.

De acordo com o disposto no art. 85, §2º, do CPC,
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.”

In casu
, como houve condenação líquida em danos morais no valor de R$ 8.000,00, esta deve ser a base de cálculo para o arbitramento dos honorários, e não o valor da causa.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença nesse particular, tão somente para que a verba honorária seja fixada sobre o valor da condenação, cujo percentual arbitro em 20%, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, mantendo-se, no mais, incólume a sentença prolatada.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025